Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738291-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE ARAUJO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA DE ARAUJO CUNHA contra a decisão proferida no processo de execução ajuizada pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL, que não conheceu da exceção de pré-executividade e, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da alegada necessidade financeira para apreciação do pedido (ID 247651824). Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, constatou-se que o recurso foi interposto sem o devido preparo, pleiteando a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Registra-se que tal pedido de gratuidade não foi apreciado nos autos de origem. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, porém deixou de apresentar documentação hábil que comprove sua hipossuficiência. Trouxe aos autos apenas comprovante de rendimentos de sua genitora, Adriana Pereira de Araújo, sob o argumento de que seria incapaz, requerendo o reconhecimento dessa condição e o processamento da exceção de pré-executividade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, e deve ser analisado com base na situação econômica da parte requerente, não de terceiros. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, conforme despacho de ID 76103822, a agravante apresentou apenas extratos bancários do Banco do Brasil e do PagSeguro, deixando de juntar os extratos referentes à movimentação financeira nas instituições Caixa Econômica, NuPagamentos, NuFinanceira, MercadoPago, BancoSeguro, 99Pay e Shopee, conforme indicado no relatório de contas e relacionamentos do Banco Central do Brasil – Registrato (ID 76349522). Quanto ao imposto de renda, também não apresentou comprovante de isenção, limitando-se a afirmar que está dispensada da entrega. Diante da ausência de documentação idônea e necessária para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com os critérios fixados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178. Referido entendimento veda o indeferimento imediato do benefício com base em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica quando presentes elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. No caso concreto, a agravante foi devidamente intimada, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, mas não apresentou documentação suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira, razão pela qual se justifica o indeferimento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante, apesar de intimado, deixou de comprovar a hipossuficiência alegada, requisito essencial para o deferimento da justiça gratuita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator